Tribunal: TJES
Processo: 0022786-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022786-06.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Governo do Espirito Santo e outros

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OBSCURIDADE. SISTEMA DE ESCALONAMENTO. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL FIXADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que fixou honorários recursais em 2%, sem esclarecer sobre qual faixa do art. 85, §3º, do CPC esse percentual deveria incidir. O embargante alega obscuridade quanto à base de cálculo, questionando se o percentual incidiria sobre a primeira ou segunda faixa do escalonamento legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a forma correta de aplicação do percentual de honorários recursais de 2%, especialmente se sua incidência deve ocorrer a partir da primeira faixa de valor prevista no art. 85, §3º, do CPC, respeitando o sistema de escalonamento progressivo legalmente estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido é omisso ao deixar de indicar sobre qual faixa do escalonamento legal incidiria o percentual de honorários recursais fixado, o que compromete a clareza da decisão.

A jurisprudência da própria Câmara estabelece que a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve seguir o escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, com aplicação sucessiva dos percentuais conforme as faixas de valor.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, também vedou a fixação equitativa de honorários quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, reforçando a necessidade de observar o escalonamento legal.

A aplicação escalonada exige que os percentuais incidam sucessivamente sobre cada faixa de valor, começando pela primeira e observando os limites mínimos de cada uma das faixas seguintes.

Diante disso, é necessário esclarecer que os 2% de honorários recursais devem incidir sobre a primeira faixa do art. 85, §3º, do CPC juntamente com o percentual fixado na origem, e, se o valor ultrapassar essa faixa, as demais devem observar os percentuais mínimos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, com percentuais aplicados sucessivamente sobre cada faixa de valor.

A omissão judicial sobre a base de incidência dos honorários recursais configura vício sanável por embargos de declaração.

O percentual de honorários recursais deve incidir inicialmente sobre a primeira faixa do art. 85, §3º, do CPC, e, em caso de superação, as faixas seguintes devem observar os percentuais mínimos legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo alegando a existência de obscuridade no acórdão de id. 13612558.

O ente recorrente aponta que não ficou claro o capítulo atinente a fixação do percentual de majoração dos honorários recursais. A controvérsia, então, resume-se a saber se o importe de 2% incidiria sobre a primeira ou segunda faixa do artigo 85, §3º do CPC.

Pois bem.

De plano, entendo que no caso, de fato, há omissão que enseja a melhor apreciação do caso.

Digo isto, porque embora fixado o percentual de 2% a título de honorários recursais em sede de apelação cível, não restou estabelecido como seria a sua aplicação.

Esta C. Câmara julgadora já analisou questão símile, onde foi também reconhecida a omissão, senão vejamos:

“
[...]A fixação dos honorários advocatícios, quando a Fazenda Pública integra a lide como parte, seja na condição de vencedora ou de vencida, deve observar obrigatoriamente o sistema de escalonamento progressivo de alíquotas estabelecido nos §§ 3º e 5º do art. 85 do Código de Processo Civil, em atenção ao princípio da isonomia. 6. A inobservância da referida regra de aplicação sucessiva de percentuais sobre as faixas de valor da condenação ou do proveito econômico configura omissão no julgado, a qual deve ser sanada para aclarar a forma de cálculo da verba honorária.[...] (AC 5026273-88.2022.8.08.0024, Rel. Des. Alexandre Puppim, Julgado em 05/11/2025)

E já enfrentando a questão, com o objetivo de sanar o vício apontado, é possível observar que o julgador singular, ao estabelecer a sucumbência, fixou diretamente o percentual máximo de 10% previsto na segunda faixa do art. 85, §3 do CPC.

Entrementes, por tratar-se de questão ilíquida, penso que o melhor caminho seja o estabelecimento apenas dos percentuais de cada faixa.

Decerto, o avanço do somatório dos percentuais a cada faixa apenas será possível com a realização dos cálculos necessários a atualização do valor da causa, mas sempre iniciando-se pelo disposto no inciso I e assim sucessivamente, cumprindo o escalonamento.

Nesse sentido, colaciono arestos deste órgão fracionário:

“
[...]Considerando os parâmetros previstos no § 3º do art. 85 do CPC, a fixação dos honorários deve observar o percentual mínimo de cada faixa de escalonamento sobre o valor atualizado da causa, em atenção à complexidade da matéria, ao tempo de duração do processo, ao local de prestação dos serviços e ao trabalho realizado pelo advogado.[...] (AC 0028023-65.2018.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 07/02/2025)

“
[...]2. O c. Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu, em precedente vinculante (Tema nº 1.076), a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados. 3. O art. 85, §3º, incs. I a V, do CPC, estabelece diferentes faixas para fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, de acordo com o valor da condenação e o proveito econômico obtido. Ademais, a fixação dos honorários deve ocorrer de modo escalonado, conforme disposto no §5º do art. 85 do CPC.[...](AC 5000389-27.2021.8.08.0013, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Julgado em 06/07/2023)

“
[...]4) Não obstante tenha acertadamente afastado a fixação da verba honorária por equidade, a magistrada deixou de observar a nova sistemática de quantificação da verba honorária sucumbencial, prevista pelo § 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, que estipula a fixação escalonada do percentual dos honorários, a depender do valor da condenação ou do proveito econômico. 5) Com efeito, o § 5º do Código de Processo Civil dispõe que, na eventualidade de o valor da condenação ou do proveito econômico transitar por mais de uma das faixas hospedadas no mencionado § 3º do mesmo dispositivo legal, deve ser realizada a fixação específica de percentual para cada uma delas.[...] (AC 0016904-29.2020.8.08.0024, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 03/12/2023)

Destarte, entendo que o caso seja de manutenção dos 10% do valor atualizado da causa aplicado pelo magistrado singular, somado aos 2% arbitrados nesta fase recursal, todavia, incidindo sobre a primeira faixa. Caso essa seja superada, todas as demais deverão observar o percentual mínimo.

Diante de todo o exposto, conheço dos aclaratórios e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada, determinar que o percentual da sucumbência de 12% do valor da causa seja, inicialmente, aplicado na primeira faixa do escalonamento disposto no artigo 85, §3º do CPC e, caso seja ultrapassado o valor nela estabelecido, para as demais deverão ser observados os indicadores mínimos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.